Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005786-98.2018.8.11.0000
RECORRENTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
RECORRIDO: CETER DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 30502993) interposto por FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 2744774):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. ‘1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço’ (EDcl no MS 21.315/DF)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005786-98.2018.8.11.0000, EDcl no id 25858498, Relatora: Desa RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 27/11/2019).
A Recorrente interpôs o Recurso Especial de id 3382949, o qual foi admitido pela decisão de id 3887094, pela provável omissão quanto às alegações de: a) incerteza do crédito exequendo, pois há expressa limitação temporal de vigência do contrato de prestação de serviços, conforme cláusula terceira do segundo aditivo ao contrato de prestação de serviços que aparelhou a ação de execução; e de b) resolução automática do contrato executado, pelo término da intervenção estatal e, portanto, a força executiva do instrumento não se estende aos novos serviços prestados após sua resolução.
Encaminhado o feito ao Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial foi provido, ao fundamento de que “(...) o Tribunal de origem não se pronunciou nos embargos de declaração opostos sobre aspectos essenciais para o deslinde da controvérsia atinentes à ‘[...] resolução do contrato escrito de prestação de serviço [...]’ (e-STJ fl. 240)”. (id 17083496 - p. 8).
Devolvidos os autos ao órgão fracionário, decidiu-se, novamente, os Embargos de Declaração, ocasião em que, consoante ementa acima, apesar de não providos, houve manifestação quanto às questões apontadas como omissas.
Contra o referido aresto, interpõe a parte o presente Recurso Especial, em que aponta violação ao artigo 803 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) a nulidade pode ser reconhecida ex ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente do oferecimento de embargos, justamente por prescindir de dilação probatória”. (id 30502993 - p. 7)
Argumenta que “(...) a constatação acerca da existência ou não de título executivo, bem como, se as obrigações levadas à execução estão devidamente representadas por título executivo, trata -se de providência eminentemente processual, que não demanda a produção de qualquer prova, mas tão somente a análise dos documentos que instruem a pretensão executória”. (id 30502993 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 30554960).
Contrarrazões no id 33021999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 803 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) a nulidade pode ser reconhecida ex ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente do oferecimento de embargos, justamente por prescindir de dilação probatória”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) apesar dos documentos trazidos pela embargante, existe dúvida sobre a existência ou não do título executivo, o que só é possível dirimir com a instrução probatória”. (id 25514454 - p. 1)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO: RESP N. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA N. 393/STJ. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Afastou-se a alegação de prescrição considerando-se a necessidade de dilação probatória. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento.
(...)
III - A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da exceção de pré-executividade em que se pretende o reconhecimento da nulidade da CDA, ou da ocorrência de prescrição, é inviável em recurso especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante investigação probatória, incabível diante da incidência do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
V - Verificada a inviabilidade do recurso, é de ser revogado o efeito suspensivo.
VI - Recurso especial não conhecido, revogado o efeito suspensivo”. (REsp 1690486/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII